Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CLÁUSULA DE CORRETAGEM INSERIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. VENDA AO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO, IMPUGNAÇÃO REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de R$ 27.500,00, correspondente a 5% sobre o valor de venda de determinado imóvel, a título de comissão de corretagem. Em suas razões recursais, o autor sustenta que as conversas apresentadas demonstram o início das tratativas sobre o negócio jurídico da compra e venda do imóvel, sendo ele o responsável pela aproximação entre as partes. Destaca a cláusula 5.9 do contrato de locação e de administração do imóvel que prevê a obrigação de pagar a comissão de corretagem, caso a locatária venha a adquirir o bem imóvel ou qualquer outra pessoa, durante a vigência do contrato de locação, independentemente da prévia rescisão contratual (locação e administração) e do tempo decorrido após a aproximação entre as partes. Alega, ainda, que a rescisão do contrato de administração do imóvel pelos recorridos ocorreu após ele ter informado o interesse da locatária na compra, evidenciando a má-fé dos réus ao esquivarem-se do pagamento da comissão de corretagem.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas em que impugnada o pedido de Gratuidade de Justiça (ID 81765662).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a comissão de corretagem ao autor/recorrente em razão da compra do imóvel pela locatária durante a vigência do contrato de locação em que ele figurava como administrador.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E IMPUGNAÇÃO: Não obstante o autor/recorrente exercer a atividade de corretor de imóveis, os documentos juntados aos autos, consistentes na cópia da CTPS, declaração do IRPF e extrato bancário (ID 82025734 e 82025744 demonstram a alegada condição de hipossuficiência financeira. Além disso, a impugnação ao benefício, desacompanhada de elementos capazes de afastar tal condição, não merece acolhimento. Preliminar acolhida para conceder o benefício e impugnação rejeitada.
5. Mérito. Os arts. 725 a 728 do Código Civil estabelecem que a remuneração do corretor exige efetiva mediação entre as partes. Compulsados os autos, não há demonstração de atuação concreta do autor/recorrente na formação do negócio, limitando-se sua participação a consultas pontuais sobre eventual interesse da locatária, já detentora do direito de preferência legal, conforme art. 27 da Lei no 8.245/91 ((ID 81765488 a 81765490).
6. Ademais, considerando que a própria locatária foi adquiriu o imóvel é certo que ela já conhecia o imóvel suficientemente para decidir ou não sobre a sua aquisição em 13/03/2025, afinal já era sua moradora desde 16/05/2022, conforme os documentos de ID 81765467 e ID 81765472, o que afasta a alegação de intermediação relevante para a formalização do negócio pelo corretor.
7. Portanto, mantém-se o fundamento da sentença quanto à ausência de prova da efetiva mediação entre as partes, inexistindo nos autos elementos que permitem justificar a comissão de corretagem pretendida pelo autor/recorrente.
8. Por fim, o art. 722 do Código Civil exige contrato específico de corretagem, sendo que a cláusula 5.9 apontada pelo autor/recorrente, que previa remuneração, foi inserida de forma avulsa no contrato de locação e administração, revelando-se inadequada por não guardar relação direta com o objeto contratual (ID 81765467 e 81765468).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.